Tribunal: TJMT
Processo: 1009743-13.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009743-13.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDSON ALVES DE SOUSA - CPF: 805.608.141-00 (APELANTE), EDMILSON DE SOUSA FERREIRA - CPF: 460.257.231-68 (ADVOGADO), MICHELLE MARTINS BORGES - CPF: 580.586.131-34 (ADVOGADO), WANDERSON AUGUSTO ALVES DE SOUZA - CPF: 024.430.181-64 (ADVOGADO), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CNPJ: 15.084.338/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. SENTENÇA RATIFICADA.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. LESÃO EM PERNA DIREITA ATRIBUIDA A ATENDIMENTO PRESTADO EM POLICLÍNICA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE DANO CAUSADO POR DESACERTO NA APLICAÇÃO DE MEDICAÇÃO INJETÁVEL. PRELIMINAR:
“
DA POSSIBILIDADE DO JUIZ SOLICITAR A PESSOA CAPACITADA PARA QUE TRAGA AOS AUTOS PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL PARA SANAR O NEXO CAUSAL DUVIDOSO
” – AFASTADA.
MÉRITO
.
SERVIÇO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE REMUNERAÇÃO DIRETA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA.
NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ATENDIMENTO E A LESÃO NÃO COMPROVADO. AUSENTE DEVER DE INDENIZAR. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Preliminar:
- “
Da possibilidade do juiz solicitar a pessoa capacitada para que traga aos autos perícia médica judicial para sanar o nexo causa duvidoso
”.
O

poder instrutório conferido ao juiz (art. 370 do CPC) não substitui as partes no ônus que lhes é imputado (art.373 I do CPC), sob pena de violar o princípio da imparcialidade.

2.

O artigo 37 § 6° da Constituição Federal consagra a responsabilidade civil objetiva do Estado, em relação a “danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros”, com fundamento na teoria do risco administrativo. Assim, não se exige a demonstração de culpa da administração, sendo suficiente a comprovação do dano e sua relação de causalidade com o ato praticado pelo agente público.

3.

A relação travada entre as partes não é de consumo, não sendo aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor (art.14 CDC), tendo em vista
tratar-se de serviço público de saúde prestado no âmbito do SUS e custeado por intermédio de receitas tributárias, inexistindo remuneração direta do apelante pelos serviços prestados pelo hospital.

4.

Das provas que instruem os autos
não é possível afirmar que a enfermidade que acomete o requerente foi causada por aplicação de modo errado de medicamento injetável (lesão causada por agulha).

5.

Ausente o nexo de causalidade entre a lesão e o atendimento médico fornecido pela rede pública municipal, a improcedência da sentença deve ser mantida.

6.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Edson Alves de Sousa

contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, que julgou improcedente os pedidos formulados na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais por Erro Médico n° 1009743-13.2020.8.11.0041
, proposta em face do
Município de Cuiabá
. (ID 88791968)

Na ação em questão, o apelante atribui ao ente público a responsabilidade por lesão sofrida na sua perna direita, supostamente oriunda da introdução de agulhas de forma “incorreta”, quando recebeu aplicação de medicação injetável por enfermeira, no Pronto Atendimento da Policlínica do Verdão.

Em sua apelação, o apelante requer a tramitação prioritária a pessoas com deficiência, e em preliminar arguiu “
a possibilidade do juiz solicitar a pessoa capacitada para que traga aos autos perícia médica judicial para sanar o nexo causal duvidoso
”.

No mérito, discorre sobre a enfermidade que o acomete, da necessidade do uso contínuo de remédios para dores na coluna e pernas, e acompanhamento de fisioterapeuta, consignando que houve “
conduta lesiva de total negligência, imprudência e imperícia do Apelado, que deixou de prestar a atenção devida ao estado clínico do Apelante, no momento que relatou reações adversas no ato da aplicação da medicação, mesmo assim auxiliou que o Apelante dirige-se a sua residência sem o deixar em observação”.

Segue asseverando que a relação travada entre as partes é de consumo e deve ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

Pontua: “
Grande descaso com o apelante que comprovou através de laudos médicos o motivo de sua deficiência, e foi desacreditado pelo judiciário, que no mínimo pela dúvida deveria pedir provas periciais contudentes e não banalizar a vítima como se não tivesse acontecido com ele
”.

Descreve que: “
O quadro fático levado a efeito torna inquestionável a ocorrência de imperícia médica que não constatou a
gravidez
da 1ª Recorrente, deixando claro a falta de cuidado e zelo
”, e que “
É incontroverso o total despreparo do profissional em foco. Atuara com o mais completo desconhecimento de noções primárias das técnicas de
procedimento cirúrgico
”.

Por fim “
requer esse colendo Tribunal se digne conhecer e dar provimento ao presente recurso, para que seja reformada a decisão a quo, nos termos supramencionados, em medida de lídima, serena e ponderada justiça
”.

Contrarrazões ao ID 88791989, rechaçando por completo as razões da apelação.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

- Da ausência de parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

Observa-se que estes autos não foram encaminhados para o Órgão Ministerial, carecendo de parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

Todavia, repetidas as manifestações do referido órgão em casos similares, alegando ausência de interesse público ou social justificador da participação processual do Ministério Público.

Diante disso, dispensa-se a manifestação da Procuradoria, passando-se a análise do feito.

- Da tramitação prioritária a Pessoas Com Deficiência

O art. 9º, inciso VII da Lei 13.146/2015, confere ao portador de necessidade especial que figurar como parte ou interessado, no processo judicial ou administrativo, direito à tramitação processual prioritária. Confira-se:

“Art. 9º A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de: (...)

VII - tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos em que for parte ou interessada, em todos os atos e diligências.”

A parte apelante comprovou o diagnóstico da “Síndrome do Pé Caído” (atestado médico ID 88791958 – Pág. 1), porém não comprovou que a doença retro mencionada caracteriza deficiência física, e não juntou “Carteira de Identidade Diferenciada” (documento oficial de identificação do portador de deficiência), motivo pelo qual
INDEFIRO o pedido de tramitação prioritária
.

VOTO (PRELIMINAR)

- “Da possibilidade do juiz solicitar a pessoa capacitada para que traga aos autos perícia médica judicial para sanar o nexo causa duvidoso”.

Na apelação, o recorrente afirma que o artigo 373 § 1° do CPC abre a possibilidade de aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova pelo Juiz no caso concreto, e que diante da dificuldade do autor em provar de forma satisfatória ao juízo suas alegações, cabe ao judiciário solicitar, de ofício, perícia médica para sanar o nexo de causalidade.

O apelante
não alega cerceamento de defesa
, e sim que era dever do juiz, no caso de duvidar das suas alegações, designar perícia antes de julgar o mérito.

O artigo
373
do
Código de Processo Civil
prevê, como regra que cabe ao autor fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu o ônus de provar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor.

Já os §§ 1º e 2º do art. 373, preveem, em caráter excepcional, a teoria da carga dinâmica do ônus da prova, segundo a qual cabe ao magistrado atribuir o ônus da prova a quem tenha maior facilidade de produzi-la.

A ação versa sobre pedido de indenização por dano moral derivada de suposto “erro médico”, e foi proferido julgamento antecipado da lide de improcedência.

No caso, não foi oportunizado que as partes especificassem as provas que entendessem pertinentes ao esclarecimento dos fatos,
mas
em nenhum momento foi questionado tal fato pelo apelante, pairando a imparcialidade judicial sobre o tema.

A preliminar em questão pontua que, no caso de dúvida a perícia deveria ter sido designada de ofício pelo magistrado de primeiro grau.

Não assiste razão ao apelante pois o poder instrutório conferido ao juiz (art. 370 do CPC) não substitui as partes no ônus que lhes é imputado (art. 373 I CPC), sob pena de violar o princípio da imparcialidade.

Desse modo,
AFASTO
a preliminar que visava reconhecimento do dever do juízo em solicitar a “
pessoa capacitada para que traga aos autos, perícia médica judicial para sanar o nexo causal duvidoso
”.

MÉRITO

Ressai dos autos que Edson Alves de Sousa ajuizou
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais por Convalência Permanente - Erro Médico
em face do Município de Cuiabá, alegando que a lesão sofrida na sua perna direita é oriunda da introdução de agulhas de forma “incorreta”, quando recebeu aplicação de medicação injetável por uma enfermeira, no Pronto Atendimento da Policlínica do Verdão.

A ação foi julgada improcedente por ausência de provas (nexo causal), vejamos:

“No caso presente, está ausente o nexo de causalidade, visto que o autor deixou de comprovar de maneira clara que existe ligação entre a lesão sofrida, com o atendimento realizado no pronto atendimento de responsabilidade do requerido, pois em que pese à afirmativa de que sofre com grave lesão na perna direita, tal ato não é suficiente para demonstrar a existência de nexo de causalidade, visto que a requerente deixou de demonstrar através de documentação, que de fato, teria sofrido a lesão devido a aplicação das medicações realizadas por uma enfermeira da Policlínica do Verdão.

Destaca-se que não há nos autos qualquer documentação que demonstre que a lesão é proveniente de comissivo do ente público, logo, diante da ausência de provas, não há de se falar na possibilidade de reparar dano.”

Como é cediço, o § 6º, do artigo 37 da Constituição Federal consagra a responsabilidade civil objetiva do Estado, em relação a “
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
”, com fundamento na teoria do risco administrativo. Assim, não se exige a demonstração de culpa da administração, sendo suficiente a comprovação do dano e sua relação de causalidade com o ato praticado pelo agente público.

Com efeito, a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

De acordo com os ensinamentos do renomado jurista Celso Antônio Bandeira de Mello, a
"responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem"
, e completa dizendo que
"para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano"
(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Ed. Malheiros, 26ª edição, 2009, p. 995).

Dessa forma, para a caracterização do dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

Registra-se que a relação travada entre as partes não é de consumo, não sendo aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor (art.14 CDC), tendo em vista
tratar-se de serviço público de saúde prestado no âmbito do SUS e custeado por intermédio de receitas tributárias, inexistindo remuneração direta do apelante pelos serviços prestados pelo hospital.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
. (...).
SAÚDE. SERVIÇO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE REMUNERAÇÃO DIRETA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA.
1. (...). 2. (...).

3.
As Turmas de Direito Público que integram esta Corte já se manifestaram no sentido de inexiste qualquer tipo de remuneração direta no serviço de saúde prestado por hospital público, posto que seu custeio ocorre por meio de receitas tributárias, de modo que não há falar em relação consumerista ou aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor à hipótese. 4. Nesse sentido: REsp 1187456/RJ, 2ª Turma, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 1º/12/2010; REsp 493.181/SP, 1ª Turma, Rel. Ministra Denise Arruda, DJ 1º/2/2006. 5. Agravo regimental não provido
.
(STJ - AgRg no REsp: 1471694 MG 2014/0188437-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 25/11/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2014) Destaquei.

Assentadas tais premissas, cumpre passar ao exame das razões de apelo.

Conforme o contexto fático-processual, não é possível afirmar que a enfermidade que acomete o requerente foi causada por aplicação de modo errado de medicamento injetável.

No documento de ID
88791959 - Pág.1
verifica-se que o apelante obteve atendimento médico na Policlínica do Verdão, mas não há prova documental de que tenha retornado a Policlínica para se queixar de dores oriundas do atendimento.

O boletim de ocorrência juntado aos autos foi lavrado 02 anos após a data do atendimento (ID 88791950 – Pág.1), e produzido de forma unilateral.

O Laudo Médico inserido ao ID 88791958 – Pág. 1 descreve que
“
O paciente Edson Alves de Sousa, 58 anos, possui o Diagnóstico de Síndrome do Pé a Direita, decorrente de lesão estrutural provavelmente
segundo relatou
de injeção intramuscular na região glútea. (palavra ilegível) ao defict
.
CID 584
.” não é hábil para comprovar que a síndrome foi causada pelo atendimento público prestado em 14/02/2018.

Caberia ao Recorrente demonstrar os fatos alegados, qual seja, a conduta ilícita e o
nexo causal
entre a conduta e os danos sofridos, o que não logrou fazê-lo.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
CUMULADA COM PEDIDO DE PENSÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. FALHA NO ATENDIMENTO AO PACIENTE. NÃO CONSTATADA. NEXO DE CAUSALIDADE INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não comprovada a alegada falha no atendimento médico em hospital público, descabe o pedido indenizatório, eis que as provas dos autos indicam que o óbito decorreu da evolução da doença que acometia o paciente. 2. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-MS - AC: 08080062320188120001 MS 0808006-23.2018.8.12.0001, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 24/01/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/01/2022) Destaquei.

“CONSTTUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MORTE DE FILHO DO CASAL DEMANDANTE –
ERRO DE DIAGNÓSTICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade civil objetiva adotada pela Constituição Federal (art. 37, §6o) impõe a demonstração do nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente público.

Demonstrado, no caso concreto, que
não há liame causal entre o evento danoso e a conduta do médico, necessário para ensejar a responsabilização ente do público, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.
(N.U 0000858-38.2010.8.11.0086, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019) Destaquei.

APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
ERRO NO DIAGNÓSTICO
– TRATAMENTO CORRETO –
AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS A CONFIRMAREM QUE HOUVE ERRO DE CONDUTA POR PARTE DO MÉDICO
– RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO –
AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL
– MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1 – O Estado responde objetivamente, na seara cível, pelos atos ilícitos praticados por seus agentes no exercício da função ou em razão dela. Art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 2 – A responsabilidade dos entes públicos independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal. Em tais casos, compete ao ente público provar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito, a força maior ou a ausência do nexo de causalidade entre o dano e o evento tido como danoso. 3 –
Não há liame causal entre o evento narrado e a conduta do médico necessária para ensejar a responsabilização do Município.
(N.U 0008523-55.2013.8.11.0004, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018)

No mais, as alegações inerentes a “gravidez” e “desconhecimento técnico de noções primárias das técnicas de procedimento cirúrgico” nada tem a ver com a realidade dos autos, motivo pelo qual deixo de analisa-las.

Nessa esteira, deve ser mantida na íntegra a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação indenizatória, uma vez que ausente o nexo de causalidade entre a lesão e o atendimento médico fornecido pela rede pública municipal.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022